Tribunal: TJMT
Processo: 0023730-28.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023730-28.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA PINTO DA SILVA - CPF: 701.867.891-90 (APELADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), L. M. D. S. - CPF: 080.044.281-42 (APELADO), L. S. M. - CPF: 062.618.561-09 (APELADO), M. D. S. M. - CPF: 076.731.131-04 (APELADO), GABRIEL DA SILVA LARA - CPF: 062.379.551-51 (APELADO), LUAN ARIEL GUZATTI KLAFKE - CPF: 033.861.791-42 (APELANTE), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), L. D. S. M. - CPF: 091.797.061-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), LUAN ARIEL GUZATTI KLAFKE - CPF: 033.861.791-42 (APELADO), GABRIEL DA SILVA LARA - CPF: 062.379.551-51 (APELANTE), L. S. M. - CPF: 062.618.561-09 (APELANTE), L. D. S. M. - CPF: 091.797.061-69 (APELANTE), L. M. D. S. - CPF: 080.044.281-42 (APELANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), MARCIA PINTO DA SILVA - CPF: 701.867.891-90 (APELANTE), M. D. S. M. - CPF: 076.731.131-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU LUAN ARIEL GUZATTI KLAFKE, E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS AUTORES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE –
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO ÀS MEDIDAS DE PRECAUÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
a reparabilidade do dano moral possui função meramente satisfatória, que objetiva a suavização de um pesar, insuscetível de restituição ao statu quo ante. A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo Julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes - além da seleção de um critério substancialmente equânime. Nessa linha, a fixação de valor reparatório global por núcleo familiar - nos termos do acórdão embargado - justificar-se-ia apenas se a todos os lesados (que se encontram em idêntica situação, diga-se de passagem) fosse conferido igual tratamento, já que inexistem elementos concretos, atrelados a laços familiares ou afetivos, que fundamentem a discriminação a que foram submetidos os familiares de ambas as vítimas
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1127913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/06/2014, DJe 05/08/2014). 4. A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUAN ARIEL GUZATTI KLAFKE, e também por MÁRCIA PINTO DA SILVA, GABRIEL DA SILVA LARA, LARISSA DA SILVA MARIANO, LHAIS DA SILVA MARIANO, LUCIANA MARIANO DA SILVA e MAURÍCIO DA SILVA MARIANO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação “
Responsabilidade Civil
”

(Proc. no 0023730-28.2019.8.11.0055
-
Código 326650), ajuizada pelos segundos apelantes contra o primeiro, julgou o pedido em parte procedente
para
condenar o réu “
ao pagamento de pensão mensal a genitora da vítima, que deverá ser paga até o quinto dia útil do mês, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a contar da data do óbito (30/03/2018) até a data em que alcançaria 25 anos, quando deve ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito do beneficiário ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer em primeiro lugar
”, e “
ao pagamento do valor de R$ 180.000,00, sendo R$ 30.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais
”
(cf. Id. no 177275679).

O réu/apelante sustenta que a “
fundamentação
(adotada pela sentença)
para dar procedência aos pedidos dos autores deu-se com base em fatos inexistentes, quais sejam, de que havia um cruzamento, que o cruzamento deveria ter uma parada ou exigia redução de velocidade do requerido
”.

Diz ser “
incontroverso nos autos que
(...)
se encontrava na via preferencial, bem como que não havia travessia no local do acidente
”, e que “
os mesmos fatos já foram apurados no âmbito de ação criminal
(...)
, tendo sido reconhecida a ausência de culpa
” de sua parte à ocorrência do acidente.

Alega que “
as informações colhidas pelo investigador no dia do acidente são no sentido de que a via possuía precária iluminação, bem como que a vítima, assim como seu primo, avistou a camionete, porém, pensou que fosse dar tempo de atravessar no instante em que colidiu com o veículo dirigido pelo requerido
”, e questiona a isenção de ânimo da “
única testemunha que afirmou ter presenciado os fatos, Sr. Sebastião
”, afirmando
que
este

“
demonstrou muita parcialidade
” ao relatar a sua versão dos fatos em Juízo, pois, “
embora
(...)
tenha informado que o requerido se encontrava em alta velocidade, considerando as condições do horário do acidente, pois já se encontrava a noite, e a iluminação precária do local, não era possível aferir a velocidade, além de sequer ter sido apurada qual a velocidade permitida para a via
”, ressaltando, ainda, que, “
na data do acidente, tratava-se de período chuvoso,
(sendo que)
a estrada de chão estava sempre danificada por buracos decorrentes das chuvas, motivo pelo qual tem que, do início do asfalto até o local do acidente, não era possível o requerido estar em alta velocidade
”.

Suscita, ademais, a tese de que, ante a falta de

“
iluminação suficiente no local do acidente,
(...)
se existir culpado, o verdadeiro responsável pelo acidente é o Município de Tangará da Serra, que somente providenciou a iluminação e sinalização do local após o acidente ter sido consumado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a culpa exclusiva da vítima, seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido indenizatório (
cf. Id. no 177275688).

Os autores/apelantes impugnam exclusivamente
a definição do valor fixado a título de indenização por danos morais, sustentando o equívoco do “
magistrado ao atribuir a genitora o mesmo montante atribuído aos irmãos, isto porque, é certo que para uma mãe, a morte de um filho é um dos acontecimentos mais angustiantes e dolorosos
”, e que, além do mais, a quantia arbitrada
não é suficiente para tentar servir de compensação pelo enorme abalo psíquico e emocional sofrido pelos membros da família em razão da prematura e trágica morte da menor, filha e irmã Marina da Silva Lara
,
tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à espécie condenatória, além de ser inferior ao que a jurisprudência nacional vem aplicando para casos análogos, por essas razões, p
edem
o provimento do recurso para que seja majorado o valor indenizatório para, no mínimo, “
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a apelante Márcia pela morte de sua filha e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) divididos para os apelantes Gabriel, Larissa, Lhais, Luciana e Maurício
”
(
cf. Id. no 177275694).

Os autores ofertaram as contrarrazões de Id. no 177275697, enquanto o réu contrarrazoou junto ao Id. no 177275698, ambas com postulações reciprocas do apelo adversário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. no 177932698, opinando pelo desprovimento do apelo do réu, por entender que a prova dos autos mostra que “
Luan Ariel Guzatti Kafkler estava transitando na via em alta velocidade e não conseguiu realizar a curva na pista de rolamento em que transitava, tendo invadido a pista contrária, momento em que ocorreu a colisão contra a menor
”, sublinhando que “
o fato de o acidente ter ocorrido na pista contrária, elimina a culpa concorrente
”, e pelo parcial provimento ao apelo dos autores, a fim de “
majorar o quantum indenizatório para R$ 100.000,00 para a genitora da vítima e R$ 250.000,00 para ser dividido entre os cinco irmãos da vítima
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a aferição da
responsabilidade e, se for o caso, extensão dos danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.03.2018, que, segundo a exposição inicial, aconteceu na “
interseção entre a Rua Cachoeirinha com a via estrada do Ararão, Bairro Jardim Europa, na cidade de Tangará da Serra/MT
”,
envolvendo o réu Luan Ariel Guzatti Klafke e a menor Marina da Silva Lara, filha da autora Márcia Pinto da Silva e irmão dos demais coautores, que faleceu em consequência das lesões sofridas em função do episódio.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Trata-se de ação de responsabilidade civil ajuizada em 06 de novembro de 2019 por Marcia Pinto da Silva e seus filhos Gabriel da Silva Lara, Larissa da Silva Mariano, Lhais da Silva Mariano, Luciana Mariano da Silva, Mauricio da Silva Mariano em desfavor de Luan Ariel Guzatti Klafke, todos já qualificado nos autos.

Alega a parte autora, em resumo, que no dia 28 de março de 2018, por volta das 19 horas, o veículo conduzido pelo requerido atropelou a menor Marina da Silva Lara que trafegava em sua bicicleta no momento em que tentava atravessar a rodovia seguindo em direção à igreja.

Seguiu narrando que, em razão do acidente a menor sofreu diversas fraturas, como traumatismo craniano, fraturas no membro superior esquerdo e membro inferior direito, sendo que embora tenha recebido atendimento médico, no dia 30 de março de 2018 veio a óbito em decorrência das gravíssimas lesões causadas pelo atropelamento.

Aduziu que o acidente foi causado por culpa do requerido, que por imprudência e negligencia, trafegava em via do perímetro urbano em alta velocidade sem o devido cuidado.

Por conta disso, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 240.847,06 e danos morais no valor de R$ 400.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

(...)

Na pág. 130/144 do id 61802928 a parte requerida apresentou contestação sustentando que no momento da colisão conduzia o veículo a uma velocidade média de 40 km/h, bem como que prestou todo o acompanhamento de atendimento à vítima e ficou à disposição das autoridades competentes para os devidos esclarecimentos.

Sustentou, ainda, a culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que segundo informações colhidas pela autoridade policial, esta invadiu abruptamente a via, de modo que não houve tempo hábil para o requerido acionar o freio do veículo.

Impugnou os documentos apresentados pela parte autora de que na proximidade do local do acidente existia sinalização por meio de placas de velocidade e iluminação nos postes, sustentando que estas foram instaladas em data posterior ao acidente.

(...)

Inicialmente, conforme se extrai dos autos, a ocorrência do fato (acidente), além de ser incontroverso, está cabalmente comprovado por meio do boletim de ocorrência juntado na pág. 73/74 do id 61802928.

A parte autora alegou existência de conduta negligente e imprudente praticada pelo requerido, que tenha acarretado o acidente e, consequentemente, o óbito de Marina da Silva Lara, filha e irmão dos autores. Por outro lado, o requerido sustentou que tais fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima.

Assim, passo a analisar se este ocorreu por conduta negligente e imprudente praticada pelo requerido ou por culpa exclusiva da vítima, filha e irmã dos autores.

Inicialmente, cumpre-me registrar que não foi realizada perícia à época do acidente, bem como pedido nesse sentido pelas partes.

Sendo assim, a análise dos autos se restringirá ao conjunto probatório produzido nos autos, de modo que é possível concluir que o acidente ocorreu em via urbana (pág. 73/74 do id 61802928), na qual o requerido trafegava em uma caminhonete pela estrada do Ararão vindo a colidir com a vítima que trafegava em sua bicicleta no momento em que tentava atravessar a rodovia seguindo em direção a igreja na intersecção da rua Cachoeirinha.

Nessa esteira, importante registrar acerca do dever geral de cuidado dos veículos de maior porte pela segurança do de menor porte, bem como dos motorizados pelos não motorizados, consoante dispõe o art. 29, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: (...).

Diante do artigo supra, é possível aferir que ao trafegar em via urbana, principalmente na aproximação de cruzamentos, é exigido do condutor de veículo de grande porte cautela redobrada para que, no caso de se deparar com pedestre ou veículos de menor porte, possa imobilizar seu veículo com certa margem de segurança.

Assim, entendo que caberia ao requerido demonstrar a ausência de culpa, por ter sustentado na contestação que trafegava em baixa velocidade, bem como a culpa exclusiva da vítima que de modo repentino surgiu na sua frente.

Todavia, o requerido não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que ficaram no campo das argumentações.

Isso porque, entendo que apenas o fato de constar no relatório de acidente de trânsito confeccionado pelo investigador de polícia que foi relatado pelo primo da vítima que estava junto dela indo para igreja transitando pela estrada da cachoeirinha, e avistaram o veículo camionete, sendo que aguardou para entrar na via – estrada do ararão – contudo a prima Marina achou que iria dar tempo, ocasião em que aconteceu a colisão (pág. 101 do id 61802928), não é suficiente para comprovar que trafegava em baixa velocidade, bem como atribuir culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que o próprio investigador de polícia Rodrigo Pedroso, quando do seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, afirmou que referida testemunha não deu detalhes de quem é o responsável pelo acidente e qual era a velocidade do veículo conduzido pelo requerido (id’s 76409641, 76409642, 76409648 e 76409650).

Por outro lado, a testemunha Sebastião Luiz Bandeira, que presenciou o acidente, foi categórica ao afirmar em seu depoimento, na fase instrutória que o veículo conduzido pelo requerido estava em alta velocidade no momento da colisão (id’s 76405927, 76405928 e 76405930).

Ademais, consigno que não foi produzida qualquer prova de que eventual falta de iluminação pública na via foi a causa determinante do acidente.

Diante disso, entendo que restou demonstrado que o acidente ocorreu pela imprudência do requerido, revelada pelo excesso de velocidade imprimido em via urbana e na ausência de cuidado do condutor que poderia ter tomado medidas no sentido de evitar ou diminuir as consequências do acidente, redobrando a atenção ao aproximar de um cruzamento.

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido:

a) ao pagamento de pensão mensal a genitora da vítima, que deverá ser paga até o quinto dia útil do mês, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a contar da data do óbito (30/03/2018) até a data em que alcançaria 25 anos, quando deve ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito do beneficiário ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer em primeiro lugar. Registro que sobre o valor de cada uma das parcelas já vencidas do pensionamento mensal, deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, desde os respectivos vencimentos. Determino que o requerido constitua capital para assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, que deverá permanecer até a cessação da obrigação.

b) ao pagamento do valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores a título de danos morais, devendo ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do REsp. no 1.132.866-SP.”

Com efeito, embora a avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais não se mostram capazes de convencer do desacerto técnico do raciocínio decisório, sobretudo porque permanece infensa à crítica recursal a conclusão sentencial de que a prova produzida nos autos não tem o condão de elidir a presunção de culpa do condutor do veículo atropelador, que se dá em razão dos indicativos de descumprimento do dever legal de zelar pela segurança dos pedestres (CTB, art. 29, §2o).

É certo que, em que pese a exauriente instrução probatória, não ficou devidamente esclarecido, a partir do conjunto de provas reunidas nos autos, qual teria sido, efetivamente, a dinâmica do acidente, contudo, conforme bem pontuado no parecer ministerial ofertado em 1a Instância, “
verifica-se que é possível constatar uma narrativa objetiva do acidente, demonstrando a maneira como ocorreu a colisão, haja vista que, na ocasião do acidente o Requerido na condução de seu veículo atropelou a menor, Marina da Silva Lara, que trafegava em sua bicicleta pela Rua Cachoeirinha no momento em que tentava atravessar a rodovia para seguir em direção a igreja, entretanto, a vítima foi fatalmente surpreendida pelo veículo do Réu em alta velocidade, que em razão do impacto da colisão causou-lhe diversas fraturas, como traumatismo craniano grave, fraturas no membro superior esquerdo (clavícula) e membro inferior direito (tornozelo), sendo que embora tenha recebido atendimento médico logo após o trágico acidente e permanecido internada em unidade hospitalar pelos 02 (dois) dias subsequentes dos fatos, na data de 30 de março de 2018 veio a óbito em decorrência das gravíssimas lesões causadas pelo atropelamento
”, e, conquanto não possa ser dito que o local era sinalizado, com a presença de placa indicativa de velocidade máxima, já que os dados informativos que vieram aos autos dão conta de que a placa só foi instalada após o acidente, é bastante pertinente a observação do Órgão Ministerial de que, “
tanto no local do acidente, quanto em suas proximidades, havia presença de postes de luz equipados com luminárias
”, inclusive, de acordo com as informações levantadas no curso do processo, o atropelamento ocorreu em ponto próximo ao poste de luz que aparece nas fotos do local juntadas ao processo e o corpo desfalecido da vítima, depois da colisão, ficou posicionado em sua imediação até a chegada do SAMU, sendo que, apesar de crível a afirmação de que a iluminação no local era precária, não se pode dizer que era inexistente, e, ainda, “
que o impacto foi tão violento que a bicicleta da vítima ficou completamente destruída, demonstrando que o requerido estava em alta velocidade
” (cf. Id. no 177275678).

Valendo-me ainda do conteúdo de parecer ministerial, mas, desta vez, daquele editado pela douta PGJ, cumpre consignar que “
a alegação de inexistência de cruzamento no local do acidente não se verifica, pois o encontro da Rua Cachoeirinha com a estrada do Ararão é um cruzamento em ‘T’, pois, de acordo com o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro, que traz conceitos e definições, um cruzamento é uma interseção de duas vias em nível, portanto, não incorreu em erro a sentença combatida pelo apelante Luan Ariel Guzatti Kafkler
”, e frisar que, ainda que por estimativa, trata-se do local identificado pelo próprio réu/apelante durante o depoimento pessoal em Juízo, o que, aliás, deu-se com auxílio de imagens/fotos do local justamente para possibilitar maior precisão nas informações fornecidas.

Pontuo, ademais, que, ante a independência entre instâncias civil e criminal (CC, art. 935 e CPP, art. 67),
decisões proferidas no âmbito do processo criminal não condicionam de modo algum o exame e/ou resultado desta demanda, ainda que a discussão gire em torno do mesmo contexto fático, dada as competências próprias de cada Juízo e a especificidade da matéria de mérito de cada caso, e, embora não se descure que essa independência é relativa, afinal, a jurisdição é una, o que não gera dependência entre suas esferas, mas pode resultar em influências, vê-se que, na presente hipótese, absolvição do réu/apelante deu-se pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, eis que, como já ressalvado, a prova dos autos é carente de maiores detalhes, e, isso, em razão da flagrante omissão e descaso da autoridade policial com o caso em questão.

Todavia, se, para a
instância criminal, o depoimento da única testemunha ocular do acidente não pode ser admitido como prova suficiente para ensejar o edito condenatório, aqui, na esfera cível, o testemunho de
Sebastião Luiz Bandeira g
oza de peso probatório muitíssimo superior, sendo o seu conteúdo muito mais contundente, em especial porque ele foi categórico ao asseverar, em Juízo, que presenciou o episódio e, ao descrever a cena, que o réu “
veio correndo demais, em alta velocidade, e não deu conta de fazer a curva da mão dele, pegou a mão contrária, e atingiu a menina
”, o que, quando aliado à circunstância de que o CTB consagra o dever de cautela do motorista, incumbindo a este o dever de conduzir sempre com prudência e atenção, de modo que possa tomar todas as precauções necessárias a evitar acidente, sendo capaz de deter o veículo que dirige diante do surgimento de qualquer obstáculo, tal como a travessia desatenta de pedestre, conduz à conclusão de que, diante da presunção de culpa, cabia ao réu/apelante o ônus de fazer prova de que não agiu com negligência ou imperícia, ou, então, da culpa exclusiva da vítima.

Como dito, a lei garante uma maior segurança às vítimas dos acidentes de trânsito, em especial, aos pedestres, já que é evidente a prevalência da vida e da incolumidade física das pessoas sobre a rapidez e a intensidade do trânsito, tanto é que o CTB prescreve regras de cautela e cuidado aos condutores de veículo, assim como garante para os pedestres certas prioridades, a exemplo da preferência de passagem, assim, ante a manifesta desproporcionalidade existente entre o pedestre e o veículo e a evidente dificuldade de se demonstrar a conduta culposa do motorista, mostra-se justo e adequado que a vítima do atropelamento seja colocada em posição mais favorável, existindo, assim, uma presunção de culpa em seu favor.

Eis a lição doutrinária a respeito do tema:

“A comprovação da culpa é operada com menos rigorismo na área cível do que na esfera criminal, onde entra em jogo a liberdade humana. No âmbito civil a culpa aquiliana por vezes pode ser provada por simples indícios, inclusive com a aplicação do princípio 'in dubio pro misero’.

(...)

No fundo, a presunção de culpa inverte o ônus da prova. (...) O regime das presunções tem grande incidência nos acidentes automobilísticos (...). Embora as presunções devam ser tratadas restritivamente, assente é (...) que, defrontando-se motorista e pedestre, a presunção de culpa, até prova em contrário de fato anormal e imprevisível, é do primeiro, por conduzir objeto perigoso, que deve ser usado com grande cautela e precaução.” (MARMITT, Arnaldo. A responsabilidade civil nos acidentes de automóvel. 2a ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Aide, 1986, p. 22)

“Vai adquirindo presentemente força a teoria de que o pedestre tem sempre preferência ante o condutor, máxime em vista da desproporcionalidade de potência entre o veículo automotor e a pessoa física. Impõe-se, desta maneira, redobrada atenção daquele, devendo o mesmo precaver-se ante a súbita e inesperada imprudência do pedestre. Contra o motorista milita a presunção de culpa quando atropela pedestre no perímetro urbano, posto que é de imaginar-se a possibilidade de manobra desatinada de um das centenas de transeuntes existentes nas vias públicas.” (RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 3a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 188)

Ratifico, portanto, a conclusão sentencial de que “
caberia ao requerido demonstrar a ausência de culpa, por ter sustentado na contestação que trafegava em baixa velocidade, bem como a culpa exclusiva da vítima que de modo repentino surgiu na sua frente, todavia, o requerido não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que ficaram no campo das argumentações
”, e que, sob essa perspectiva, “
restou demonstrado que o acidente ocorreu por imprudência do requerido, revelada pelo excesso de velocidade imprimido em via urbana e na ausência de cuidado do condutor que poderia ter tomado medidas no sentido de evitar ou diminuir as consequências do acidente, redobrando a atenção ao aproximar de um cruzamento
”.

Reafirmo, ainda, que “
não foi produzida qualquer prova de que eventual falta de iluminação pública na via foi a causa determinante do acidente
”, e ressalvo que, ainda que assim não fosse, eventual responsabilidade do Poder Público não seria excluiria a responsabilidade civil do réu perante os familiares da vítima.

Sobre os danos morais, é dispensável maiores considerações acerca da premissa de que o incomensurável sofrimento que afligiu a autora Márcia em decorrência do óbito de sua filha, assim como os demais autores pela perda da irmã, justifica a imposição da condenação indenizatória por dano moral, cabendo assinalar que “
a reparabilidade do dano moral possui função meramente satisfatória, que objetiva a suavização de um pesar, insuscetível de restituição ao statu quo ante. A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo Julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes - além da seleção de um critério substancialmente equânime. Nessa linha, a fixação de valor reparatório global por núcleo familiar - nos termos do acórdão embargado - justificar-se-ia apenas se a todos os lesados (que se encontram em idêntica situação, diga-se de passagem) fosse conferido igual tratamento, já que inexistem elementos concretos, atrelados a laços familiares ou afetivos, que fundamentem a discriminação a que foram submetidos os familiares de ambas as vítimas
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1127913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/06/2014, DJe 05/08/2014).

É evidente que, na presente hipótese, os membros do núcleo familiar que sofreram o dano moral pela morte da menor ligam-se a ela por laços afetivos fortes, mas não idênticos, sendo indispensável a individualização do dano, no mínimo em relação à autora/mãe Maria, sendo inadmissível a fixação de um único valor a título de indenização para todos, afinal, se os danos experimentados foram diferentes, os valores de suas indenizações também devem ser diferenciados.

Creio ser

igualmente
dispensável verter
maiores
reflexões e ponderações
sobre

a
inviabilidade de quantificar monetariamente a dor lancinante em virtude da perda de um ente querido, sobretudo na hipótese em que se está diante da inversão da ordem natural das coisas, em que uma mãe é obrigada a sepultar a su
a
filh
a
, por
essa razão
,
e por questões de segurança e lógica jurídica,
em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos
ao arbitramento, é importante se ater ao entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, sendo que

a jurisprudência do STJ perfilha a orientaç
ão
de que, “
em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos
” (STJ - 3a Turma - REsp 1842852/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05/11/2019); mais detalhadamente, a Corte
Superior orienta que o valor indenizatório deve ser definido a partir de um “
método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.

Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso
”, onde, “
n
a primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus
membros
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
REsp n. 1.332.366/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,

julgado em 10/11/2016, DJe de 7/12/2016)
.

Em reexame reflexivo sobre o episódio discutido nos autos e os danos afligidos à
parte
autora,
sopesando
o conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, a
condição econômica e social de cada um dos litigantes, de acordo com as informações disponíveis no processo, a gravidade do dano cometido e a sua repercussão pessoal e social, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de
congruente com valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça, admito que é devida a majoração do valor indenizatório
nos termos em que sugerido no parecer da d. PGJ, a saber, “
R$ 100.000,00 para a genitora da vítima e R$ 250.000,00 para ser dividido entre os cinco irmãos da vítima
”,
quantum
que se revela mais justo e razoável a compensá-lo pelos danos sofridos, melhor servindo para (ao menos tentar) compensar os
sofrimentos amargados, aflição e angústia vividas pelos autores.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso do réu LUAN ARIEL GUZATTI KLAFKE, e
dou parcial provimento
ao recurso do
s
autor
es
, a fim de majorar para
R$ 100.000,00 (cem mil reais) o valor devido a título de indenização por danos morais à autora/mãe MÁRCIA PINTO DA SILVA e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) o valor indenizatório que deve ser dividido entre os cinco autores e irmãos da vítima
.

Custas pelo réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023